Tribunal: STF
Processo: HC 77128
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXAME DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA.
Nos estreitos limites do habeas corpus não se examina
questões relativas à insuficiência do conjunto probatório.
A sujeição da decisão condenatória a recurso especial e
extraordinário não suspende o mandado de prisão.
Habeas Corpus indeferido.